Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006335-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRENNDA CRISTY MIRANDA RAMOS - CPF: 050.961.841-37 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), C. M. R. - CPF: 045.254.931-00 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), C. M. R. - CPF: 045.254.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

CAIO MIRANDA RAMOS, menor, representado por sua genitora, Sra. BRENNDA CRISTY MIRANDA RAMOS

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. PACIENTE MENOR PORTADOR DE FISSURA LÁBIO-PALATINA. CUSTEIO DE HOSPEDAGEM PARA BENEFICIÁRIO E ACOMPANHANTE. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e condenar a requerida ao custeio das despesas de hospedagem de menor portador de fissura
lábio-palatina
unilateral e de sua genitora, durante tratamento cirúrgico realizado em Porto Alegre/RS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei no 9.656/98 afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde; (
ii
) estabelecer se a operadora possui obrigação de custear hospedagem do beneficiário e acompanhante quando o tratamento autorizado somente pode ser realizado fora do domicílio e exige permanência pós-operatória; (
iii
) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável e se o quantum fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, em interpretação sistemática com a Lei no 9.656/98 e as normas da ANS, especialmente diante da natureza existencial do direito à saúde e da vulnerabilidade do consumidor.

A inexistência de previsão expressa de hospedagem na RN no 566/2022 da ANS não autoriza interpretação restritiva que inviabilize a efetivação do tratamento médico já autorizado pela própria operadora.

A hospedagem do paciente e de sua acompanhante assume natureza instrumental indispensável quando o procedimento médico depende de deslocamento interestadual e de permanência pós-operatória expressamente recomendada pelo médico assistente.

A negativa de custeio da hospedagem, em contexto de comprovada hipossuficiência econômica da família e inexistência de alternativa terapêutica local, frustra a finalidade do contrato e caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A recusa da operadora extrapola o mero inadimplemento contratual quando compromete a continuidade de tratamento cirúrgico essencial de criança, gerando angústia, insegurança e sofrimento à família.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem exclusão da aplicação da Lei no 9.656/98 e das normas regulatórias da ANS.

A operadora de plano de saúde deve custear despesas de hospedagem do beneficiário e de acompanhante quando indispensáveis à realização de tratamento autorizado fora do domicílio, inexistindo alternativa terapêutica adequada na rede credenciada local.

A negativa de cobertura de despesa acessória indispensável à continuidade de tratamento cirúrgico de menor configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar a gravidade concreta da lesão, a condição das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 196; CDC,
arts
. 6o, 14 e 51, IV; CPC,
arts
. 355, I, 370, 487, I, e 85, §11; Lei no 9.656/98, art. 12, VI; RN ANS no 566/2022,
arts
. 4o, 5o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp no 2.112.090/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2024; STJ, REsp no 1.450.134/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.000.988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.396.847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2023; TJMT, AI no 1005917-42.2021.8.11.0041; TJMS, Apelação Cível no 0845355-21.2022.8.12.0001, Rel. Juíza Denize de Barros
Dodero
, j. 08.10.2025; TJMG, Apelação Cível no 5140386-56.2018.8.13.0024, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra
sentença
(ID.
351687392
), proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornar definitiva a obrigação da requerida em custear as despesas de 9 (nove) dias de hospedagem do autor e de sua genitora em local próximo ao ambiente hospitalar onde realizado o tratamento, bem como condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido da Taxa Selic a partir da decisão
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que à
relação jurídica entabulada entre a parte autora e a parte ré deve ser aplicado o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor
, conforme dispõe o Enunciado n.o 469 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde".

Além disso, o contrato em questão é notoriamente de adesão, modalidade de contrato essa em que não há espaço para o aderente discutir ou modificar cláusulas restritivas de cobertura, posto que estabelecidas unilateralmente pela administradora do plano de saúde, no caso, a parte Requerida.

Ressalte-se, por fim, que a saúde, como bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada pela atual
Constituição
da República à condição de direito fundamental do homem, impondo às administradoras de plano de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do contrato.

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, o custeio dasdespesas com hospedagem para o menor Caio Miranda Ramos e sua mãe durante o período de realização de cirurgia fora do domicílio, na cidade de Porto Alegre/RS, além dos danos morais que alega ter suportado.

A Requerida, por sua vez, alega que não possui obrigação legal ou contratual de custear hospedagem, pois tal despesa não se enquadra como gasto médico-hospitalar. Sustentou que a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS não menciona a obrigação de custear hospedagem, apenas transporte. Argumentou ainda que não houve dano moral indenizável, pois agiu no exercício regular de direito.

A controvérsia central da demanda consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear as despesas com hospedagem do beneficiário e seu acompanhante quando o tratamento médico necessário só está disponível em localidade diversa da residência do paciente.

É incontroverso nos autos que o autor é portador de fissura
lábiopalatina
unilateral (CID-10 Q37.5) e necessita realizar a segunda etapa de cirurgia para correção das deformidades, procedimento que só pode ser realizado pelo Dr. Marcus Vinicius Martins Collares, em Porto Alegre/RS, por ser o único profissional no Brasil que realiza a técnica específica necessária ao caso, conforme documentação médica juntada aos autos (ID 183851303).

Também é fato incontroverso que a requerida autorizou a realização do procedimento cirúrgico e o custeio das passagens aéreas para o autor e sua genitora, mas negou-se a arcar com as despesas de hospedagem durante o período necessário para a cirurgia e recuperação pós-operatória.

A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 12, VI, que as operadoras devem garantir o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde em casos de urgência ou emergência quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Por sua vez, a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, em seus
arts
. 4o e 5o, determina que, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município pertencente à área geográfica de abrangência do plano, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou em municípios limítrofes.

O § 2o do art. 4o da referida Resolução estabelece que, na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem.

Ademais, o art. 9o da mesma Resolução estende a garantia de transporte ao acompanhante nos casos de beneficiários menores de 18 anos, como é o caso dos autos.

Embora a normativa da ANS não mencione expressamente o custeio de hospedagem, a interpretação sistemática e teleológica das normas que regem os contratos de plano de saúde, em conjunto com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, leva à conclusão de que a operadora deve garantir não apenas o transporte, mas também as condições necessárias para que o beneficiário possa efetivamente realizar o tratamento médico coberto pelo plano.

No caso em análise, o procedimento cirúrgico e o período de recuperação pós-operatória exigem a permanência do autor e de sua genitora em Porto Alegre/RS por um período de aproximadamente 9 dias, conforme atestado médico juntado aos autos (ID 184215923).

A negativa da requerida em custear a hospedagem, considerando a situação de hipossuficiência econômica da família do autor, inviabiliza na prática a realização do tratamento médico necessário, frustrando a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no REsp no 2.112.090/SP, julgado em 19/03/2024, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reconhecendo que a operadora tem a obrigação de custear o deslocamento do beneficiário sempre que, por inexistência ou indisponibilidade de prestador no município de demanda, seja necessário o deslocamento para município não limítrofe.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO URGENTE NÃO DISPONÍVEL NA REDE
CREDENCIADA .
REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA .
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por menor representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, visando ao custeio de tratamento médico urgente e ao reembolso de despesas médicas, de transporte e hospedagem. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Interpostos recursos de apelação pela parte autora, para reforma da sentença quanto ao reembolso de despesas com transporte e hospedagem e à condenação em danos morais, e pela parte ré, para afastar a obrigação de reembolso integral e limitar os custos ao previsto
contratualmente .
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do plano de saúde para tratamento fora da rede credenciada, diante da inexistência de prestador habilitado na área de abrangência contratual, justifica o reembolso integral das despesas médicas; (
ii
) determinar se a operadora deve arcar com os custos de transporte e hospedagem do beneficiário em razão da necessidade de deslocamento para realização de tratamento urgente; (
iii
) analisar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais; (
iv
) avaliar a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do provimento parcial dos recursos. 3. O plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência de prestador habilitado na área de abrangência contratual e a urgência do
tratamento .
O reembolso integral das despesas médicas é devido quando a operadora de plano de saúde, ao negar a cobertura de tratamento urgente fora da rede credenciada,
pratica
inadimplemento contratual, caracterizando-se a inexecução do contrato e causando danos
ma

teriais
ao beneficiário. 4.
A operadora deve custear as despesas de transporte e hospedagem quando o beneficiário necessita se deslocar para localidade fora da área de cobertura, diante da inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento.

5 .
A negativa de cobertura de tratamento médico urgente por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, salvo quando comprovada ofensa anormal à personalidade do beneficiário ou circunstância excepcional que agrave sua condição de saúde, como reiteradas recusas em situações de urgência e risco à vida. 6. Verificada a sucumbência
recíproca, a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao êxito de cada parte.
7 .
Primeiro recurso de apelação provido parcialmente para condenar a operadora de plano de saúde ao reembolso das despesas com transporte e hospedagem. Segundo recurso de apelação parcialmente provido para decotar a quantia de R$8.000,00, por ausência de comprovação de gasto, e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré. (TJ-MG - Apelação Cível: 51403865620188130024, Relator.:
Des .
(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/06/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2025)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou sobre o tema, conforme se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005917-42.2021.8.11.0041, no qual se reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde em custear as despesas com tratamento em hospital fora da rede credenciada quando demonstrada a situação de necessidade e emergência.

Ademais, os contratos de plano de saúde são considerados existenciais, por terem como objeto bem de natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade humana. Por esse motivo, o atributo econômico presente em qualquer relação negocial pode e deve sofrer ponderações razoáveis em face do valor da vida humana, conforme já reconhecido pelo STJ no REsp no 1.450.134/SP.

Portanto,
a negativa da requerida em custear a hospedagem do autor e de sua genitora durante o período necessário para a realização da cirurgia e recuperação pós-operatória configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e frustrar a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que a negativa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde, em situação que compromete o tratamento médico necessário à saúde do beneficiário, configura dano moral indenizável.

No caso em análise, a recusa da requerida em custear a hospedagem do autor e de sua genitora, mesmo ciente da impossibilidade financeira da família e da essencialidade do tratamento para a saúde do menor, causou angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A negativa da requerida comprometeu a continuidade do tratamento médico do autor, causando o adiamento da cirurgia inicialmente agendada para 12/02/2025, conforme relatado na inicial e não impugnado especificamente pela requerida.

O valor da compensação pelas angústias sofridas deve levar em conta a dupla vertente da indenização por danos morais, quais sejam, a punição pelo ato lesivo praticado, no sentido de evitar sua reincidência e a compensação da lesão extrapatrimonial da vítima, devendo ser arbitrado atendendo às circunstâncias e condições do fato.

Assim, na questão acerca da quantificação dos danos morais, diante da dificuldade de apuração do seu valor, imperioso balizar sempre pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando ao mesmo tempo compensar a dor sofrida e desestimular o causador do dano a reiterar o ato praticado.

Acerca do tema, RICARDO FIÚZA, na Obra CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 6a Edição, Editora Saraiva, às págs. 913, observa que:

“O critério na fixação do quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em suma, a reparação
do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir comportamentos
anti-sociais
do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante
è
a sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo' (cf. Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali, Dano moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, 4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e
Antonio
Jeová Santos, Dano moral indenizável, 4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v. acórdãos em JTJ, 199/59; RT, 742/320.”

Colocadas essas premissas e por todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora, que foi submetida a um profundo sentimento de angústia e impotência.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
C. M. R. representado por BRENDA CRISTY MIRANDA RAMOS
para
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação da requerida em custear as despesas de 9 (nove) dias de hospedagem do autor e de sua genitora em local próximo ao ambiente hospitalar onde foi realizado o tratamento do autor,bem como, para
CONDENAR
o Requerido
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
ao pagamentode
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescido da Taxa Selic a partir desta decisão.

CONDENO o Requerido
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC. [...]”

Em razões recursais (ID.

351687394), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto
a legislação aplicável à
espécie (
princípio da especialidade
), a
ausência de obrigação legal e contratual para o custeio de hospedagem
e o
exercício regular de direito;
a
inexistência do alegado dano moral
e a
ausência dos requisitos da responsabilização civil
, su
bsidiariamente,
aduz quanto
a necessidade de minoração do quantum indenizatório.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões (ID.
351687398
), nas quais

defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o dever de cobertura integral
,
sustenta a necessidade de hospedagem como acessório indispensável ao tratamento
, ainda, a
firma a configuração do dano moral, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

Consta parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
366657897
)
pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo
e preparo recursal recolhido em ID
352343354
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O:
CAIO MIRANDA RAMOS, menor, representado por sua genitora, Sra. BRENNDA CRISTY MIRANDA RAMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a sentença de ID. 351687392, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornar definitiva a obrigação da requerida em custear as despesas de 9 (nove) dias de hospedagem do
A
utor e de sua genitora em local próximo ao ambiente hospitalar onde realizado o tratamento, bem como condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido da Taxa Selic a partir da decisão.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a relação jurídica submetida a julgamento possui natureza consumerista
,
restou incontroverso que o menor
é
portador de fissura
lábio-palatina
unilateral (CID-10 Q37.5), necessitando realizar segunda etapa cirúrgica em Porto Alegre/RS com profissional apontado nos autos como o único apto à técnica indicada
.

Ademais,
embora a operadora tenha autorizado o procedimento e o transporte,
se
recusou a custear a hospedagem do paciente e de sua genitora, inviabilizando, na prática, a realização do tratamento
.

A
interpretação sistemática da Lei n. 9.656/98 e da RN n. 566/2022 da ANS, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impõe o custeio das condições materiais indispensáveis à efetivação do tratamento fora do domicílio
e
a negativa, em tais circunstâncias, extrapolou o mero inadimplemento contratual e ensejou dano moral indenizável.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

DA ALEGADA PREVALÊNCIA DA LEI N. 9.656/98, COM INCIDÊNCIA APENAS SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A
A
pelante sustenta, em síntese, que a controvérsia deve ser resolvida prioritariamente à luz da Lei n. 9.656/98, em observância ao princípio da especialidade, defendendo aplicação apenas subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o fato de a Lei n. 9.656/98 disciplinar especificamente os planos privados de assistência à saúde não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas do consumidor, sobretudo quando se está diante de contrato de adesão, firmado entre operadora de plano de saúde e beneficiário, em típica relação de consumo.

Não há antinomia real entre os diplomas. Ao contrário, a solução do litígio exige interpretação sistemática, teleológica e conforme a Constituição, notadamente em razão da centralidade do direito à saúde e da natureza existencial do vínculo contratual em debate.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as entidades de autogestão, hipótese diversa da dos autos, conforme orientação sedimentada na Súmula n. 608/STJ.

Assim, a Lei n. 9.656/98 e as normas regulatórias da ANS devem ser interpretadas em diálogo com o microssistema consumerista, especialmente quanto à boa-fé objetiva, à vedação de cláusulas abusivas e à proteção da parte vulnerável.

Por isso, a invocação abstrata do princípio da especialidade não basta para legitimar leitura restritiva capaz de esvaziar a utilidade prática da cobertura securitária já autorizada.

DA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL PARA CUSTEIO DA HOSPEDAGEM

A
R
ecorrente afirma que a RN n. 566/2022 da ANS prevê, quando muito, o custeio do transporte do beneficiário e de seu acompanhante, não havendo previsão expressa quanto à hospedagem, razão pela qual a recusa teria se dado em exercício regular de direito. Aduz, ainda, que o contrato não contempla cobertura para despesas dessa
natureza.

O
menor nasceu com fissura
lábio-palatina
unilateral (CID-10 Q37.5), já tendo sido submetido à primeira etapa cirúrgica custeada pela
Requerida
, necessitando, agora, da segunda etapa do tratamento com o mesmo especialista, Dr. Marcus Vinicius Martins Collares, em Porto Alegre/RS.

Verifica-se que o
relatório médico
(
ID. 351685946
)
informa expressamente a indicação cirúrgica e registra, em destaque, que a técnica de
gengivoperiosteoplastia
é realizada unicamente por referido profissional no Brasil.

Ademais
, o atestado médico
(
ID. 351687356
)
consignou que o pós-operatório precisa de acompanhamento ambulatorial para avaliações e orientar cuidados, sendo ideal a permanência do paciente na cidade de Porto Alegre por 7
(sete)
dias após a cirurgia.

Além disso, a própria documentação juntada demonstra que a operadora autorizou o procedimento e o deslocamento, mas negou a hospedagem. As conversas por aplicativo anexadas
(ID
351685948
)
revelam resposta expressa no sentido de que a hospedagem não será custeada, ficando a cargo do cliente arcar com tal despesa.

Portanto, a controvérsia não reside na necessidade do tratamento, tampouco na necessidade de deslocamento para outra unidade da Federação. Esses pontos, em verdade, já estavam admitidos pela própria
Requerida
.

O que se discute é se, uma vez reconhecida a necessidade de tratamento fora do domicílio, em localidade distante da residência do beneficiário, com permanência pós-operatória medicamente recomendada, pode a operadora se eximir de suportar o custo material mínimo para a efetivação do atendimento.

É certo que a RN n. 566/2022 da ANS, nos
arts
. 4o, 5o e 9o, trata expressamente da garantia de atendimento e do transporte do beneficiário e, em certos casos, do acompanhante.

Contudo, a ausência de menção literal à hospedagem não autoriza, por si só, a conclusão de que a operadora possa inviabilizar o tratamento por omissão quanto a despesas acessórias que, no caso concreto, se revelem indispensáveis à sua realização.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LASERTERAPIA COM APARELHO FLASHLAMP-PUMPED PULSED DYE LASER – PACIENTE COM MANCHA VINHO DO PORTO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDEVIDA – AUSÊNCIA DO TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA E NO DOMICÍLIO DA PACIENTE – DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM, SOB PENA DE INVIABILIZAR O TRATAMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A negativa de cobertura pelo plano de saúde para o tratamento pleiteado é indevida. O contrato de assistência à saúde, além de cobrir as doenças especificadas, também deve assegurar o tratamento adequado prescrito por profissional habilitado, independentemente de estar incluído no rol da ANS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o plano de saúde deve custear o tratamento prescrito pelo médico, em especial, quando este for o único eficaz, efetivo e seguro disponível para o tratamento da doença que acomete o paciente, mesmo que não esteja expressamente previsto no rol da
ANS .
"É entendimento desta Corte Superior que, no caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a
operadora do plano de saúde é responsável." (
AgInt
no REsp 2.159.779/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/
2024 ,
DJEN de 19/12/
2024 .
)

(TJ-MS - Apelação Cível: 08453552120228120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Denize de Barros
Dodero
, Data de Julgamento: 08/10/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO URGENTE NÃO DISPONÍVEL NA REDE
CREDENCIADA .
REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA .
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por menor representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, visando ao custeio de tratamento médico urgente e ao reembolso de despesas médicas, de transporte e hospedagem. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Interpostos recursos de apelação pela parte autora, para reforma da sentença quanto ao reembolso de despesas com transporte e hospedagem e à condenação em danos morais, e pela parte ré, para afastar a obrigação de reembolso integral e limitar os custos ao previsto
contratualmente .
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do plano de saúde para tratamento fora da rede credenciada, diante da inexistência de prestador habilitado na área de abrangência contratual, justifica o reembolso integral das despesas médicas; (
ii
) determinar se a operadora deve arcar com os custos de transporte e hospedagem do beneficiário em razão da necessidade de deslocamento para realização de tratamento urgente; (
iii
) analisar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais; (
iv
) avaliar a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do provimento parcial dos recursos. 3. O plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência de prestador habilitado na área de abrangência contratual e a urgência do
tratamento .
O reembolso integral das despesas médicas é devido quando a operadora de plano de saúde, ao negar a cobertura de tratamento urgente fora da rede credenciada,
pratica
inadimplemento contratual, caracterizando-se a inexecução do contrato e causando danos
ma

teriais
ao beneficiário. 4. A operadora deve custear as despesas de transporte e hospedagem quando o beneficiário necessita se deslocar para localidade fora da área de cobertura, diante da inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento.
5 .
A negativa de cobertura de tratamento médico urgente por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, salvo quando comprovada ofensa anormal à personalidade do beneficiário ou circunstância excepcional que agrave sua condição de saúde, como reiteradas recusas em situações de urgência e risco à vida. 6. Verificada a sucumbência recíproca, a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao êxito de cada parte.
7 .
Primeiro recurso de apelação provido parcialmente para condenar a operadora de plano de saúde ao reembolso das despesas com transporte e hospedagem. Segundo recurso de apelação parcialmente provido para decotar a quantia de R$8.000,00, por ausência de comprovação de gasto, e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção
de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51403865620188130024, Relator.:
Des .
(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/06/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2025)

A interpretação meramente gramatical, isolada do contexto fático e da função econômica e social do contrato, conduziria a resultado incompatível com a boa-fé objetiva e com a própria finalidade da cobertura securitária.

No caso dos autos, a hospedagem não foi postulada como comodidade dissociada da assistência contratada, mas como pressuposto material necessário para que o tratamento já autorizado pudesse ocorrer de forma efetiva e segura.

De nada adiantaria custear passagens e autorizar o procedimento se o paciente menor e sua genitora, hipossuficientes financeiramente, não dispusessem de meios de permanecer na localidade do tratamento durante o período
pré
e pós-operatório indicado pelo médico assistente.

Nessa hipótese, a negativa da hospedagem representa, em termos práticos, limitação indireta do próprio tratamento.

O caso, portanto, não autoriza ampliar indiscriminadamente a cobertura contratual para toda e qualquer despesa de viagem.

A propósito, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, o custeio de despesas relacionadas ao atendimento realizado fora da rede credenciada ou da localidade do beneficiário, especialmente quando inexistente alternativa adequada disponível no âmbito contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/
98 .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (
EAREsp
1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 17/12/2020).
2 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2000988 SP 2021/0324749-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

A conclusão aqui adotada decorre das peculiaridades concretas dos autos: paciente menor, tratamento cirúrgico autorizado fora do domicílio, inexistência de alternativa local equivalente demonstrada, indicação médica expressa de permanência pós-operatória na cidade do procedimento e comprovada vulnerabilidade econômica da família.

Nessas circunstâncias, a hospedagem assume natureza instrumental e indispensável à efetivação da cobertura principal já reconhecida pela própria operadora.

Ademais, o
acervo probatório, evidencia a vulnerabilidade econômica da família.
A
inicial veio acompanhada de declaração de hipossuficiência, tendo sido deferida à parte
A
utora a gratuidade da justiça
, o que demonstra de forma satisfatória, a vulnerabilidade financeira da parte
.

A
narrativa constante desde a origem é no sentido de que ambos os pais estariam desempregados e sem condições de arcar com a estadia.
A operadora, por sua vez, não produziu elemento concreto capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência reconhecida na origem, tampouco demonstrou que a família possuía condições efetivas de suportar, sem prejuízo próprio, a estadia necessária à realização do tratamento.

Nesse cenário, a solução adotada na sentença
se
mostra correta ao compreender que os gastos de hospedagem, nas peculiaridades do caso, constituem desdobramento lógico e necessário da cobertura principal, sob pena de tornar ineficaz a própria autorização do tratamento.

Desse modo, não prospera
, por conseguinte, a alegação de exercício regular de direito. O exercício regular pressupõe atuação compatível com a boa-fé e com a finalidade do vínculo obrigacional.

Aqui, entretanto, a negativa atingiu justamente o meio indispensável à fruição da cobertura já reconhecida, em situação de manifesta vulnerabilidade do beneficiário.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

A
A
pelante sustenta que a hipótese traduziria mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ou a redução do valor arbitrado.

De fato, não se desconhece que o simples descumprimento contratual, isoladamente considerado, nem sempre enseja reparação por dano moral. Contudo, essa premissa não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada.

É indispensável examinar as circunstâncias concretas do caso, a extensão da repercussão extrapatrimonial e a gravidade da conduta.

Na espécie, os elementos dos autos afastam a tese de mero aborrecimento cotidiano.

Vejamos jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE
COBERTURA .
INDISPONIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR DA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR
FIXADO .
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos
morais .
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração .
3. Na hipótese em que a operadora do plano de saúde se omite em indicar prestador da rede credenciada apto a realizar o atendimento do beneficiário, este faz jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, em razão da inexecução contratual. Precedentes.
4 .
Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e a piora do seu estado de saúde, configura dano moral. 5. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do
recurso .
6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2396847 RJ 2023/0217236-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)

Verifica-se nos autos que,
se
trata

de paciente menor de idade, portador de deformidade congênita, submetido a tratamento cirúrgico reparador especializado, fora do domicílio, com acompanhamento materno necessário e permanência pós-operatória expressamente indicada por médico especialista.

A recusa da operadora quanto à hospedagem foi comunicada quando a viagem e a cirurgia já se encontravam iminentes, colocando em risco concreto a continuidade do tratamento.

Os registros de conversa
(ID 351685948)
evidenciam a aflição da genitora, que relatou impossibilidade de arcar com as despesas e buscou, sem êxito, solução administrativa
urgente após a informação de que o plano de saúde não iria custear a referida despesa
.

A situação é agravada pelo fato de não se tratar de procedimento eletivo ordinário ou de mera conveniência familiar, mas de continuidade terapêutica cirúrgica
de criança com deformidade congênita, cuja realização dependia de logística mínima fora do Estado. A negativa, nesse contexto, ampliou indevidamente a vulnerabilidade emocional da família e impôs insegurança concreta quanto à viabilidade do tratamento.

Nessas condições, a negativa não se exauriu em inadimplemento patrimonial. Houve efetiva submissão da representante do menor a situação de intensa angústia, impotência e insegurança quanto à realização de procedimento necessário ao filho, em contexto que transcendia, e muito, o dissabor ordinário das relações negociais.

A frustração potencial de cirurgia reparadora relevante, por negativa de cobertura acessória indispensável, em se tratando de criança e de família economicamente vulnerável, configura violação a atributos da personalidade apta a justificar a reparação moral.

DA MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No ponto subsidiário, busca a
A
pelante a redução do valor fixado a título de danos morais.

A indenização foi arbitrada em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
. O montante não se revela excessivo, desarrazoado ou dissociado das circunstâncias dos autos. Ao revés,
se mostra
moderado e proporcional à gravidade concreta do evento danoso, atendendo, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

De um lado, a quantia não enseja enriquecimento sem causa, sobretudo se considerado que a inicial postulava valor significativamente superior, tendo o juízo sentenciante fixado montante comedidamente inferior.

De outro, a sua redução, nas particularidades deste caso, importaria esvaziamento da tutela reparatória, diante da intensidade da repercussão extrapatrimonial sofrida.

A conduta da operadora atingiu núcleo sensível do direito à saúde de criança em tratamento cirúrgico especializado, afetando não apenas interesses patrimoniais, mas a própria tranquilidade emocional da genitora e a segurança da continuidade terapêutica. A manutenção do quantum, portanto, prestigia os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e guarda coerência com a moldura fática reconhecida na sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, em todos os seus termos, a sentença de ID.
351687392
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO

os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado na sentença, observada, se for o caso, a exigibilidade na forma da lei.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026